Tribunal: STF
Processo: ARE 1370824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. FRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU PARTILHA. 1. Não há falar em nulidade da sentença em face do indeferimento de eventuais provas requeridas pela recorrente. Com efeito, da análise da sentença, verifico que o fundamento da parcial improcedência do pleito foi a inexistência de registro, na matrícula do imóvel, da alegada separação de fato, o que, de acordo com o provimento sentencial, impediria que tal separação, ainda que eventualmente suportada pelas demais provas requeridas, implicasse na efetiva transmissão de propriedade e na produção de efeitos erga omnes.2. A jurisprudência desta Turma é no sentido de que "a alegação de que a separação de fato era anterior à inscrição em dívida ativa não tem relevância, na medida em que a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou divórcio (art. 1.571, IV, do CC)." No caso dos autos, conforme bem apontou a sentença, não houve formalização do divórcio ou separação ou partilha dos bens e, de consequência, prevalece, notadamente no que se refere aos efeitos perante terceiros, a propriedade constante do registro de imóveis e os efeitos sucessórios daí decorrentes. 3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI, XL, LIV, LV; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Fração do imóvel pertencente á embargante.



    Separação de Fato. No ponto, a sentença atacada registra:



    No que tange ao pedido de redução da fração pertencente à embargante, a União concordou parcialmente com o pedido, diante da comprovação da propriedade constante na matrícula (evento 100-MATRIMÓVEL2). Assim, não havendo controvérsia quanto a este ponto, resta mantida a penhora, mas reservada sua parte no produto da venda, nos termos do art. 843 do CPC: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quotaparte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Trata-se de norma que espelha tranquilo entendimento jurisprudencial no sentido de que a penhora deve recair sobre a totalidade do bem comum indivisível, sub-rogando-se o coproprietário no produto da arrematação o qual lhe corresponde. Entretanto, quanto ao pedido de exclusão da cota pertencente à sucessão de Luana Cassemiro Zurita, verifico que não há nos autos comprovação hábil à desconstituição da penhora ou reserva de valor, haja vista que na matrícula ainda constam como casados e proprietários do respectivo bem. Considerando que os atos constitutivos de direitos reais sobre imóveis devem ser registrados e averbados no cartório de registro de imóveis para aperfeiçoar a transmissão da propriedade, bem como para lhe conferir oponibilidade erga omnes, não há como acolher o pedido de exclusão da respectiva meação. Assim, em que pesem os documentos juntados pela embargante, a averbação de eventual separação/divórcio, não constando na matrícula, não pode surtir efeitos jurídicos perante terceiros, ficando, portanto, este juízo, adstrito ao documento que tem legitimidade para comprovar a propriedade do bem. Ante o exposto, resta mantida a constrição, também, pertencente à cota pertencente à sucessão de Luana.



    A sentença não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência desta Turma é no sentido de que "a alegação de que a separação de fato era anterior à inscrição em dívida ativa não tem relevância, na medida em que a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou divórcio (art. 1.571, IV, do CC)." Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos, conforme bem apontou a sentença, não houve formalização do divórcio ou separação ou partilha dos bens e, de consequência, prevalece, notadamente no que se refere aos efeitos perante terceiros, a propriedade constante do registro de imóveis e os efeitos sucessórios daí decorrentes. Assim fixado, resta afastada também a alegação de excesso de penhora. 



    Multa



    Conforme bem apontou a sentença, a questão da multa já foi apreciada em sede de exceção de pré-executividade, de modo que atingida pela preclusão.



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PARCIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ANUIDADES. FATO GERADOR. INSCRIÇÃO. 1. Não devem ser conhecidas as alegações veiculadas em embargos à execução quando já definitivamente resolvidas via exceção de pré-executividade, diante da ocorrência de preclusão consumativa e em observância à coisa julgada. (...) (TRF4, AC 5004126-51.2018.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 11/09/2019) 



    Improcedente o apelo no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente